Tribunal: TJMT
Processo: 1003263-69.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003263-69.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JHONATAN PALERMO DOS SANTOS - CPF: 710.619.331-30 (REQUERIDO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A CAUTELAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. POSTULADO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR EM RESIDÊNCIA APARENTEMENTE ABANDONADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECORRIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CAUTELAR.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Cautelar Inominada ajuizada pelo Ministério Público com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que relaxou prisão em flagrante, em razão de possível ilegalidade na busca domiciliar realizada por policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, mediante ação cautelar inominada, com a finalidade de reformar a decisão que relaxou a prisão em flagrante do requerido e determinar sua prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito, por meio de medida cautelar inominada, é admitida excepcionalmente pela jurisprudência, desde que demonstrados elementos concretos de urgência e risco ao resultado útil do processo.

4.

O pedido cautelar formulado pelo Ministério Público possui natureza satisfativa, pois visa substituir, de forma imediata, a decisão que relaxou a prisão por outra de conteúdo oposto, sem que haja juízo de retratação ou análise do mérito recursal.

5.

A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, com base em elementos fáticos e jurídicos consistentes, inclusive em precedentes do STJ, os quais exigem autorização válida ou mandado judicial para ingresso em domicílio, ainda que abandonado, exceto nos casos de flagrante evidente com justa causa.

6.

O juízo singular observou a ausência de prova da voluntariedade de eventual consentimento e da documentação necessária, nos moldes do entendimento firmado nos HC 598.051/SP, HC 616.584/RS e HC 734.326/PR, afastando a legalidade da prisão e declarando o flagrante ilegal.

7.

As divergências sobre a legalidade da entrada policial na residência demandam dilação probatória e exame mais aprofundado, o que é incompatível com o rito célere e sumaríssimo da medida cautelar inominada.

8.

Não se verifica na espécie a presença de teratologia ou ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da tutela excepcional de suspensão da decisão impugnada, tampouco urgência que inviabilize a análise pelo juízo natural do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, por meio de ação cautelar inominada, exige demonstração concreta de urgência e ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão recorrida.

2.

A decisão judicial que relaxa a prisão em flagrante por suposta ausência de justa causa para ingresso domiciliar, fundada em jurisprudência consolidada do STJ, não configura ilegalidade manifesta nem autoriza o deferimento de medida cautelar satisfativa.

3.

A divergência fática sobre a legalidade do ingresso policial em imóvel exige análise exauriente no julgamento do recurso principal, sendo inviável sua reavaliação em sede cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts.
3º, 310, I, 581, 584; CPC, arts. 294 e 300; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; STJ, HC 616.584/RS, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC 734.326/PR, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, AgRg no HC 906.590/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; STJ, EDcl no HC 751.088/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
medida cautelar

inominada
apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, no APF n. 1000289-29.2025.8.11.0010, que determinou o relaxamento da prisão em flagrante de Jhonatan Palermo dos Santos, em razão da existência de elementos que sinalizariam para o ingresso forçado dos policiais militares em sua residência (id. 183266704).

Em face da referida decisão, o órgão ministerial interpôs recurso em sentido estrito, onde pugna pela reforma da referida decisão e consequente decretação da prisão preventiva do suspeito. O recurso foi interposto em 10/02/2025 e aguarda o exame pelo magistrado de primeiro grau, apresentação de contrarrazões e a realização de eventual juízo de retratação (id. 183457982 – autos do processo n. 1000289-29.2025.8.11.0010).

Diante deste panorama, o
Parquet
propôs a presente medida objetivando a concessão de efeito suspensivo à sua irresignação, a fim de que seja decretada a prisão preventiva de Jhonatan, o que seria necessário em razão da delonga natural do julgamento do recurso em sentido estrito.

De acordo com seus argumentos, a busca residencial indicada nos autos não possui vícios, a materialidade dos delitos está demonstrada, os indícios de autoria produzidos são suficientes e a gravidade concreta dos fatos impõe a decretação da medida cautelar extrema. Sustenta que a justa causa para o ingresso no domicílio decorreu de prévias denúncias anônimas de que o Jhonatan praticava a mercância de substâncias entorpecentes. Aduz ainda que a prisão preventiva é necessária para impedir a reiteração criminosa, vez que o requerido possui passagens criminais, uma condenação por delito de roubo e se encontrava com a tornozeleira eletrônica desativada.

Ao final, requer seja deferida a presente medida cautelar inominada, para dar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto no bojo do auto de prisão em flagrante n. 1000289-29.2025.8.11.0010, em trâmite perante a 3ª Vara da Comarca de Jaciara, até seu julgamento, determinando-se a decretação da prisão preventiva de Jhonatan Palermo dos Santos.

A tutela de urgência foi indeferida. (id. 267662790)

A Defensoria Pública refutou os argumentos do órgão acusador, pugnando pela improcedência da presente cautelar inominada. (id. 274454878).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor José Norberto de Medeiros Junior opinou pela improcedência da medida requestada (id. 275087898),
verbis
:

Sumário
: Ação cautelar inominada manejada pelo ministério público em primeiro grau, com o intuito de obter efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão que relaxou a prisão do réu – Impossibilidade – O art. 584 do Código de Processo Penal elenca, de maneira taxativa, as hipóteses em que pode ser conferido o efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, não sendo nele previsto o caso dos autos – Embora entenda o parquet que a decisão hostilizada está em desacordo com a legislação pátria, será por meio do processamento e julgamento do respectivo recurso em sentido estrito que o Tribunal de Justiça apreciará a questão controvertida e, com ela, o pleito ministerial de reforma do decisum –
Parecer pela improcedência do pedido
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, a presente Ação Cautelar Inominada, cumulada com pedido de liminar, foi ajuizada pelo
Ministério Público
com o propósito de obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, no APF n. 1000289-29.2025.8.11.0010, que concedeu liberdade provisória ao acusado
Jhonatan Palermo dos Santos
.

Da análise dos autos, verifica-se que Jhonatan foi preso em flagrante no dia 06/02/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pela equipe do GAP (Grupo de Ações de Policiamento Especial), após o recebimento de diversas ligações anônimas, via 190, que relatavam a ocorrência de tráfico de drogas em uma residência sito à Rua Pinto Martins, n. 37, Bairro Jardim Aeroporto 1, em Jaciara.

Consta, ainda, do boletim de ocorrência n. 2025.39303, assim como das declarações dos policiais militares Márcio Delmondes da Rocha e Thiago Soares Souza que, após o recebimento de denúncias anônimas, a equipe se deslocou para uma residência abandonada no endereço acima relacionado e encontraram Jhonatan na companhia de uma mulher em um dos cômodos e em outro localizaram algumas substâncias aparentando pasta-base de cocaína.

Extrai-se que, durante a abordagem policial, o suspeito afirmou que estava no local para conversar com Graziela, que havia conhecido por meio de aplicativo e nenhuma droga foi encontrada na sua posse. Durante a revista naquela residência com características de abandonada, os policiais localizaram no banheiro uma embalagem aberta contendo uma substância em pó, aparentemente pasta base de cocaína, mais quatorze pedras da mesma substância. Na ocasião Jhonatan teria admitido a propriedade das substâncias para seu consumo, mas na delegacia afirmou o desconhecimento daquele conteúdo (id. 183233078 – APF 1000289-29.2025.8.11.0010).

Com efeito, interrogado perante a autoridade policial, Jhonatan afirmou que a residência era do seu pai e que foi até aquele local somente para conhecer e conversar com a moça, não mencionou acerca de ter dado autorização aos policiais militares para ingressarem no local. Na oportunidade negou a posse do entorpecente apreendido em outro cômodo, assim como alegou que a sua tornozeleira estava desligada pois o carregador teria estragado.

Igualmente ouvida na fase inquisitorial, Graziela dos Santos Silva, confirmou que estava no local após trocar mensagens com o Jhonatan por meio de aplicativo de relacionamento e que não tinham conhecimento a quem pertenceria a substância encontrada. Asseverou também que os policiais militares chegaram ao local quando se encontravam beijando e que logo Jhonatan foi abordado (id. 183233076 - APF 1000289-29.2025.8.11.0010).

No ponto em que interessa, estes foram os argumentos do Juízo de primeiro grau, ao deixar de homologar o flagrante e relaxar a prisão do acusado, após ouvi-lo na audiência de custódia realizada em 07/02/2025:

“Como é cediço, embora o tráfico seja um crime permanente, o STJ vem decidindo acerca do ingresso de policiais no interior da residência sem mandado judicial, principalmente nos casos que envolvem o crime de tráfico de droga, a fim de evitar a ilicitude das provas e excessos, bem como tendo em vista o direito constitucional da inviolabilidade de domicílio, trazendo, ainda, mais segurança ao sujeito “ativo” e “passivo” da operação.

In casu, pela situação fática exposta, vislumbra-se que os policiais ingressaram na residência abandonada indicada na denúncia anônima, momento em que o autuado Jhonatan Palermo dos Santos foi abordado naquele local, juntamente com outra pessoa e, em um dos cômodos da residência encontraram a droga indicada nos autos.

Cumpre-me salientar, que não houve a ocorrência de abordagem de usuários de drogas que poderiam estar saindo do local em posse de drogas, adquiridas naquele local ou algum outro indicativo que aponte a traficância pelo autuado Jhonatan Palermo dos Santos.

Verifica-se que a droga foi localizada em um dos cômodos da residência (banheiro), não em posse do autuado Jhonatan Palermo dos Santos Extrai-se, ainda, que não constam nos autos qualquer documento que demonstre autorização para ingresso naquele local, como por exemplo, o termo de autorização e registro audiovisual da diligência. Frise-se que no julgamento do HC 598.051/SP[1], reafirmado pelos HC n. 616.584/RS[2] e HC n. 734.326/PR[3], o STJ fixou os requisitos para validade do ingresso de policiais sem o devido mandado, vejamos: “Flagrante. Domicílio com expressão do direito à intimidade. Asilo inviolável. Exceções constitucionais. Interpretação restritiva. Ingresso no domicílio. Exigência de justa causa (fundada suspeita). Consentimento do morador. Requisitos de validade. Necessidade de documentação e registro audiovisual da diligência. Ônus estatal de comprovar a voluntariedade do consentimento” (sem grifo no original).

Portanto, nos termos do entendimento consolidado do STJ, constata-se que é o caso de relaxamento da prisão, porquanto ilegal, nos termos do artigo 310, inciso I, do CPP

[...]

Ante o exposto, DEIXO de homologar o APF e RELAXO a prisão em flagrante, eis que ilegal, nos termos do artigo 310, inciso I, do CPP.

Com relação ao pedido formulado pela defesa, tendo em vista as informações isoladas do custodiado, sem qualquer sinal visível ou mesmo constatado no exame de corpo delito a ocorrência de suposta agressão, deixo por ora de efetuar a remessa dos autos a Corregedoria da Polícia Militar.

EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA em favor JHONATAN PALERMO DOS SANTOS, se por outro motivo não estiver preso.” (
id. 183266704 do APF 1000289-29.2025.8.11.0010).

Assim, por considerar a existência de elementos que sinalizariam para o ingresso forçado dos policiais militares em um residência abandonada, em tese, do suspeito, o Juízo de primeiro grau relaxou a prisão do requerido Jhonatan.

Conforme já mencionado, o Ministério Público de primeira instância, inconformado com a referida decisão, ajuizou a presente Ação Cautelar Inominada, postulando a concessão de efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto, com a finalidade de obter a reforma do referido édito e, por conseguinte, a decretação da prisão preventiva do requerido.

Contudo, da análise do contexto fático probatório delineado nestes autos, cumpre observar que o pleito ministerial não se limita à mera suspensão dos efeitos da decisão impugnada. Ao contrário, busca-se a substituição imediata dessa decisão por outra de conteúdo diametralmente oposto, com nítido caráter satisfativo, o que configura verdadeira antecipação de tutela recursal, antes mesmo da realização do juízo de retratação pelo magistrado de origem.

Em outras palavras, o que se pretende é o imediato acolhimento do recurso, com eficácia plena, de modo a impor ao réu – que atualmente responde em liberdade – o recolhimento cautelar ao cárcere durante toda a tramitação do Recurso em Sentido Estrito. Tal providência tem como fundamento a preservação da utilidade do provimento final, uma vez que a morosidade da marcha processual inerente a esse recurso, de natureza eminentemente formal, tende a esvaziar o efeito prático da pretensão recursal.

Conquanto o combativo Promotor de Justiça de primeiro grau tenha apontado judiciosos argumentos em prol de sua tese, entendo que não lhe assiste razão.

Ressalte-se, inicialmente, que as situações em que se admite a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito estão taxativamente delineadas no art. 584 do Código de Processo Penal, consoante se infere de sua leitura:

Art. 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos ns. XV, XVII e XXIV do art. 581. § 1º Ao recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do no VIII do art. 581, aplicar-se-á o disposto nos arts. 596 e 598.

§ 2º O recurso da pronúncia suspenderá tão-somente o julgamento.

§ 3º O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do seu valor
.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que amplia a possibilidade de concessão de efeito suspensivo para esse tipo de ação cautelar, em casos extremos em que a gravidade concreta da conduta aponte a sua urgência, conforme se observa dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CAUTELAR INOMINADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Prevalece nesta Corte o entendimento de que "
é admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a soltura do Acusado
" (HC n. 572.583/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 19/8/2020).

2. No caso,
a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, sendo destacada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, já que, em tese, teria ele praticado crimes de estupro de vulnerável contra múltiplas vítimas, desde o ano de 1996 até 2023, escolhendo vítimas que fazem parte do seu núcleo familiar, conseguindo a confiança dos infantes e de seus pais para com eles ficar sozinho e praticar os atos sexuais.
Além disso, verificou-se que o acusado, para obter o silêncio das vítimas, dava-lhes presentes, viagens, passeios, lanches, brinquedos e celulares.

3. É cediço nesta Casa que "
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 906.590/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) Destacamos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA COM O FIM DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. VIAS DE FATO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.

2.
É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva
. Inaplicável, ao caso, a Súmula n.º 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. (HC 485727 / SC, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, Dje 30/04/2019).

3. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação que deve ser entendida como válida, evidenciada na gravidade concreta e na pluralidade das condutas praticadas pelo recorrente, que "...teria esganado a vítima; tentado jogá-la pela janela do apartamento; desferido, em várias oportunidades, socos e chutes em todo o corpo dela, inclusive em sua barriga, enquanto grávida;

batido a cabeça da espoliada contra uma parede; apertado uma faca contra o pescoço dela; ameaçado a ofendida e seus familiares de morte; e incansavelmente a perseguido desde agosto de 2021 a março de 2022".

4.
Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como no caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal
.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(EDcl no HC n. 751.088/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.) Destacamos.

Tal como se vê, o entendimento da Corte Cidadã se consolidou, admitindo em caráter excepcional, o ajuizamento de ação cautelar com a finalidade específica de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a liberdade ao acusado. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 914.258/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024, e, HC n. 911.584/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.

Não obstante a ampla aceitação pela jurisprudência pátria, a utilização de medida cautelar inominada com o fim de atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito constitui providência de caráter excepcional, admitida apenas quando demonstrada a real necessidade de resguardar a utilidade e a eficácia da decisão de mérito que se pretende obter com o julgamento do recurso principal.

Tal possibilidade encontra respaldo subsidiário nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil, aplicáveis ao processo penal por força da interpretação sistemática e supletiva, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal. Referidos dispositivos assim dispõem:

Art. 294, CPC:
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.”

Art. 300, caput, CPC:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso em debate, todavia, não se verifica a demonstração da urgência necessária à concessão da medida cautelar.

Isso porque, denota-se que a decisão prolatada pelo magistrado de primeiro grau se encontra fundamentada, com adequada exposição das coisas fáticas do caso concreto, bem como com a devida indicação dos elementos que embasaram a concessão do relaxamento do flagrante.

Com efeito, é possível constatar que a ação policial que culminou na prisão em flagrante de Jhonatan foi desencadeada após denúncia anônima de que em uma residência abandonada estaria ocorrendo o tráfico de drogas e, após diligência até o endereço declinado, no banheiro do local, foi encontrada a substância análoga à pasta base de cocaína.

Esta distinção é importante porque, nesta via eleita, não há indícios de ilegalidade na abordagem policial, pois foi precedida por denúncia anterior e especificada, o que afastaria eventual ilicitude da ação.

Contudo, quanto ao momento posterior, há versões absolutamente divergentes a respeito da existência de autorização para o ingresso e busca domiciliar realizada pelos policiais militares, cuja solução demanda incursão mais detalhada nos elementos do feito, o que é incompatível nesta ação cautelar.

Dessarte, entendeu o julgador singular que, os materiais localizados na busca residencial, apesar da informação de que o suspeito possui outras anotações criminais em seu histórico, não eram suficientes para ensejar a decretação de sua prisão preventiva.

Além disso, é imperioso reconhecer que a decisão judicial atacada se fundamentou em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do
HC 598.051/SP, reafirmado pelos HC n. 616.584/RS e HC n. 734.326/PR,
o que afasta a alegação de manifesta ilegalidade ou de teratologia, tampouco se verifica situação de urgência extrema ou de risco iminente que justifique a suspensão de seus efeitos como medida absolutamente inadiável.

Cumpre registrar, ainda, que eventuais equívocos ou desacertos apontados pelo Ministério Público quanto ao conteúdo da decisão recorrida deverão ser examinados por esta Corte por ocasião do regular processamento e julgamento do Recurso em Sentido Estrito, momento processual adequado para análise exauriente da controvérsia e, se for o caso, eventual reforma do édito reprochado.

Assim, ausente ilegalidade patente, considerando que a decisão de primeiro grau se encontra motivada, com base nas circunstâncias concretas do caso em debate, não há respaldo legal para o acolhimento do pedido cautelar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto.

Nesse sentido é o posicionamento desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECORRIDA.
IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Medida cautelar inominada proposta pelo Ministério Público visando atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto contra decisão que relaxou prisão em flagrante, em razão de possível ilegalidade na busca domiciliar realizada por policiais militares.

2. Fatos relevantes: (i) o requerido foi preso em flagrante após a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de uso permitido e desacato; (ii) a prisão em flagrante ocorreu após informação que o veículo conduzido pelo requerido estava sendo utilizado para o comércio de entorpecentes e que o motorista se valia de arma de fogo para intimidação; (iii) após a abordagem e revista pessoal, os policiais foram até a casa do requerido, onde procederam buscas e localizaram arma e droga; (iv) o requerido e sua esposa negam ter dado autorização aos policiais para ingresso domiciliar; (v) o Juízo de primeiro grau entendeu pela ilegalidade da prisão e relaxou a prisão do requerido; (vi) o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão que relaxou a prisão do requerido.

3. Requerimento: Atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito e decretação da prisão preventiva do requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão consiste em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito via medida cautelar inominada, com a consequente decretação da prisão preventiva do requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação policial apresenta dois momentos distintos: abordagem veicular aparentemente legítima, precedida de denúncia específica, e posterior busca domiciliar com versões conflitantes sobre a existência de autorização para ingresso na residência.

6.
A excepcionalidade da concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito via medida cautelar inominada exige demonstração inequívoca dos requisitos da prisão preventiva e da teratologia da decisão recorrida.

7.
A existência de controvérsia sobre a legalidade da busca domiciliar demanda análise aprofundada no julgamento do recurso principal, não evidenciando teratologia na decisão que relaxou a prisão em flagrante.

IV. DISPOSITIVO

8. Medida cautelar inominada julgada improcedente.
(N.U 1035034-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Diante do exposto, em sintonia com o parecer,
julgo improcedente
a presente medida cautelar manejada
pelo Ministério Público, mantendo inalterada a decisão que relaxou a prisão em flagrante de
Jhonatan Palermo Dos Santos
, por não verificar, na hipótese, qualquer ilegalidade flagrante ou situação excepcional para fundamentar a concessão da medida extrema almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025